Tribunal: TJES
Processo: 0002195-64.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002195-64.2016.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 0002195-64.2016.8.08.0012

RECORRENTE:
SIMONE MARTINS TEIXEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO POR ATO. HONORÁRIOS NÃO PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, trata-se de execução de honorários por parte da autora, que atuou em diversas causas como advogada dativa;

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em relação ao processo de nº 0013401-85.2010.8.08.0012 e procedência quanto ao pedido do processo 0121715-91.2021.8.08.0012.

3. Recurso inominado da parte autora pleiteando a procedência quanto aos honorários do processo
0013401-85.2010.8.08.0012
, devendo também ser reformada a r. sentença no tocante a forma de atualização/correção dos valores em relação aos dois processos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Procede o argumento da autora quanto à ausência de pagamento do valor de R$150,00, referente aos honorários arbitrados em audiência de leitura de sentença, conforme id. 11508706 no processo
0013401-85.2010.8.08.0012
.

6. Em relação à correção monetária, entendo que também procede o requerimento da recorrente quanto ao início e ao índice aplicado para correção.

7. Diante do exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários dativos fixados judicialmente no
valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) relacionado ao processo
0013401-85.2010.8.08.0012, b
em como, determinar que em ambas as condenações, a correção monetária
será aplicada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), devendo a quantia ser atualizada com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença proferida pelo Juízo de origem, até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação. O cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)